Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROVA ORAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. TENRA IDADE DAS VÍTIMAS. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática de três crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, perpetrados contra suas filhas menores de 14 anos, no âmbito doméstico e familiar, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de indenização mínima por danos morais.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia grafotécnica requerida pela Defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base, aplicação de agravantes e majorantes; (iv) definir a fração aplicável à continuidade delitiva.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, inexistente no caso, pois o indeferimento da perícia grafotécnica foi devidamente fundamentado e visou evitar a revitimização, sendo prescindível diante do conjunto probatório.
4. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma motivada, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A materialidade delitiva restou comprovada por documentos oficiais e pela prova oral colhida em juízo, sendo desnecessário o exame pericial quando os atos libidinosos não deixam vestígios físicos.
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual praticados às ocultas e no contexto familiar, possui especial relevância probatória, quando firme, coerente e harmônica, e encontra amparo em outros elementos de prova.
7. Os depoimentos das vítimas mostraram-se consistentes entre si, detalhados e corroborados por testemunhas, evidenciando reiteradas práticas de atos libidinosos durante período prolongado.
8. A exasperação da pena-base é legítima diante da elevada reprovabilidade da conduta, da tenra idade das vítimas, das circunstâncias do crime e das graves consequências psicológicas suportadas, que extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal.
9. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do mesmo diploma, não configura bis in idem, pois se fundam em circunstâncias distintas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
10. A continuidade delitiva em crimes de estupro de vulnerável, praticados reiteradamente por longo período, autoriza a aplicação da fração máxima de aumento de 2/3, ainda que não seja possível delimitar o número exato de condutas.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O indeferimento fundamentado de prova considerada desnecessária ou potencialmente revitimizadora não configura cerceamento de defesa, já que ausente demonstração de prejuízo concreto.
2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para embasar a condenação, ainda que inexistam vestígios periciais.
3. A tenra idade das vítimas, as circunstâncias do crime e as graves consequências psicológicas autorizam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Não configura bis in idem a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, quando presentes relações domésticas e de autoridade.
5. Em crimes de estupro de vulnerável praticados reiteradamente por longo período, é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva.